Tribunal: TJDFT
Processo: 0718589-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0718589-27.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: STEFANY RIBEIRO DE MATOS PEREIRA PACIENTES: EDUARDO MARTINEZ OLIVEIRA, MARIA MARTINEZ CORDEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Stefany Ribeiro de Matos Pereira, OAB/DF n° 39.064, em favor de EDUARDO MARTINEZ OLIVEIRA e MARIA MARTINEZ CORDEIRO, réus na ação penal no 0734232-90.2021.8.07.0001 que tramita perante o Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília por suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, por decisão, proferida na fase do art. 402 do CPP, que indeferiu pedido de realização de nova perícia de comparação de imagens obtidas em CFTV da empresa vítima, uma vez que a primeira foi inconclusiva. Alega a impetrante, em síntese, nulidade, por cerceamento de defesa, argumentando que a decisão prejudica o exercício do contraditório e ampla defesa. Sustenta que o resultado da perícia inconclusiva, que se pretende seja refeita, se deu porque o “IC ao realizar a perícia utilizou fotos antigas do banco de identificação dos acusados”. Defende que “a prova pretendida, além de possível, afigura-se efetivamente relevante para se apurar a autenticidade do conteúdo dos vídeos produzidos unilateralmente pela polícia, para comprovação de fatos que não foram cometidos pelos acusados”. Requer, então, a concessão de medida liminar “para determinar que os autos sejam encaminhados ao Instituto de Criminalística, para que seja realizada a perícia nos termos do artigo 159, do Código de Processo Penal, facultando-se às partes o oportuno oferecimento de quesitos, acompanhamento da diligência pelo assistente técnico da defesa e o posterior oferecimento de parecer técnico”. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida, uma vez que o alegado cerceamento de defesa não ficou demonstrado. Com efeito, a perícia requerida pela defesa – de comparação de imagens dos acusados captadas pelo CFTV da empresa vítima, foi deferida e realizada, sendo o resultado inconclusivo dada a ausência de requisitos mínimos das imagens do próprio vídeo objeto da perícia. O resultado inconclusivo da perícia, portanto, não ocorreu porque o Instituto de Criminalística utilizou fotos antigas dos acusados, como sustenta a impetrante, mas sim pela ausência de requisitos mínimos das próprias imagens coletadas pelo CFTV da empresa vítima, conforme didaticamente explicado no Laudo de Exame de Registros Audiovisuais, anexado no Id 46720524 e esclarecido pelo Juiz Impetrado na decisão ora questionada. Carece, outrossim, de embasamento, o argumento de que “a prova pretendida, além de possível, afigura-se efetivamente relevante para se apurar a autenticidade do conteúdo dos vídeos produzidos unilateralmente pela polícia, para comprovação de fatos que não foram cometidos pelos acusados”. Ora, a autenticidade dos vídeos não foi objeto de questionamento, uma vez que o escopo da perícia era realizar, se possível, exame de comparação das imagens dos acusados, valendo-se, para tanto, de registros audiovisuais captados pelo CFTV da empresa vítima, não se tratando, destarte, de vídeos realizados unilateralmente pela polícia, como sustenta a impetrante. Desse modo, a pretensão de repetição de perícia, com o mesmo escopo e objeto, se mostra realmente impertinente e protelatória, razão pela qual a decisão de indeferimento está de acordo com o art. 400, §1o, do CPP. Assente-se, ademais, que o juiz não fica adstrito ao Laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, conforme previsto no art. 182 do CPP, e que a discussão antecipada de provas extravasa dos limites estreitos do writ ̧ devendo ser promovida pela defesa em alegações finais para o devido sopesamento do juiz natural em sentença. Assim sendo, ausentes os requisitos de suporte para a concessão da tutela de urgência vindicada, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR